Tribunal: TJSP
Processo: 1016353-55.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Cartão de crédito consignado - Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença que declarou a nulidade do negócio jurídico que ensejou a cobrança, exonerando a autora das obrigações dele decorrentes, e condenou o réu a restituir em dobro os valores

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Cartão de crédito consignado - Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença que declarou a nulidade do negócio jurídico que ensejou a cobrança, exonerando a autora das obrigações dele decorrentes, e condenou o réu a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, bem como a pagar indenização por danos morais de R$ 4.990,00.
- Pedido de improcedência da ação – Acolhimento – Demonstração, pela instituição financeira, de que houve a efetiva contratação do cartão de crédito consignado por meio de autoatendimento e a utilização do produto, mediante a realização de saque, cujo crédito foi disponibilizado na conta corrente da autora –– Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192632
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016353-55.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, é apelada MARIA INEZ DE CASTRO
SIMÕES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016353-55.2019.8.26.0577 -Voto no 30141
2
Apelação Cível no 1016353-55.2019.8.26.0577
Apelante: Banco Mercantil do Brasil S/A
Apelada: Maria Inez de Castro Simões (Justiça Gratuita)
Juiz: Matheus Amstalden Valarini
Comarca: São José dos Campos 4a Vara Cível
Voto 30141
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO

CARTÃO
DE
CRÉDITO CONSIGNADO
RMC - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO RÉU
- Cartão de crédito consignado - Reserva de margem
consignável (RMC)
Sentença que declarou a
nulidade do negócio jurídico que ensejou a cobrança,
exonerando a autora das obrigações dele decorrentes,
e condenou o réu a restituir em dobro os valores
descontados indevidamente, bem como a pagar
indenização por danos morais de R$ 4.990,00.
- Pedido de improcedência da ação Acolhimento
Demonstração, pela instituição financeira, de que
houve a efetiva contratação do cartão de crédito
consignado por meio de autoatendimento e a utilização
do produto, mediante a realização de saque, cujo
crédito foi disponibilizado na conta corrente da autora
Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
165/171) que julgou procedente a “ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização”1 ajuizada por Maria Inez de Castro
Simões em face de Banco Mercantil do Brasil S/A, para declarar a
nulidade do negócio jurídico que ensejou a cobrança, exonerando a
autora das obrigações dele decorrentes, e condenar o réu a restituir em
dobro
os
valores
descontados
indevidamente,
atualizados
1 Valor da causa: R$ 10.000,00, em junho de 2019. Sentença disponibilizada no DJE em
24/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016353-55.2019.8.26.0577 -Voto no 30141
3
monetariamente pelos índices oficiais (tabela TJ/SP) e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês a partir dos atos, bem assim a pagar, a
título de indenização por danos morais, R$ 4.990,00, com atualização
monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da sentença.
Em razão da sucumbência, o réu foi
condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor da
condenação.
Nas razões de apelação, o réu sustenta,
em síntese, que a autora mantém conta corrente junto ao réu, na qual
recebe a sua aposentadoria, e contratou o cartão de crédito consignado
por meio de autoatendimento, com utilização de cartão com chip e senha,
em 02/10/2015. O saque foi efetuado em 28/12/2015 e o crédito foi
disponibilizado na conta corrente em 04/01/2016. Dessa forma, a
contratação foi validamente realizada, não havendo dúvidas quanto à
requisição do serviço pela autora, bem como sua aquiescência quanto
aos termos e condições envolvidos na utilização do cartão. Por isso, a
ação deve ser julgada improcedente.
Recurso respondido.
A apelada faz jus à prioridade de
julgamento, nos termos do artigo 71 da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do
Idoso).
É o relatório.
A autora narra na petição inicial que é
beneficiária da previdência social e ocorreram alguns descontos mensais
em seus proventos sem que houvesse contratado ou autorizado; obteve
informação de que os débitos são referentes a um cartão de crédito na
modalidade “RMC” (reserva de margem consignável), que permite à
instituição reter diretamente do benefício do aposentado até 5% acima do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016353-55.2019.8.26.0577 -Voto no 30141
4
desconto permitido de 30%; houve saque através desse serviço, com
crédito em conta da beneficiária, sem que tivesse solicitado qualquer
empréstimo; procurou o réu para obter cópia do contrato, sem sucesso.
Postulou a autora, ao final, a declaração de inexistência de relação
jurídica, bem assim a restituição em dobro dos valores descontados e a
indenização dos danos morais sofridos (R$ 10.000,00).
Porém, os documentos trazidos com a
contestação inequivocamente comprovam que as partes celebraram um
contrato de cartão de crédito consignado. O réu juntou aos autos o
“comprovante de contratação de cartão de crédito certo consignado”,
datado de 02/10/2015 (fl. 99); “autorização de saque no cartão de crédito
consignado”, datado de 28/12/2015 (fls. 100/101); extrato de conta
corrente, em que consta o crédito de R$ 750,00 em 04/01/2016 (fls.
102/103); faturas do cartão de crédito (fls. 104/141).
Desse modo, não há qualquer ilegalidade
na cobrança perpetrada pelo banco, por intermédio de desconto nos
proventos percebidos pela devedora junto ao INSS, das despesas com o
uso do cartão de crédito.
É inquestionável que a beneficiária do
INSS, no contrato que celebrou com o banco réu, autorizou o último a se
valer da reserva de margem consignável RMC para o pagamento das
despesas com o cartão de crédito, conforme autoriza a Instrução
Normativa INSS 28/2008, já com as alterações introduzidas pelas
Instruções Normativas INSS 80/2015 e 81/2015.
Não obstante cabível a aplicação ao caso
concreto do Código de Defesa do Consumidor, a incidência das normas
consumeristas, por si só, não implica a invalidação do que foi livremente
contratado, cumprindo à consumidora, ainda assim, o ônus de
demonstrar a existência de ilegalidades suficientemente aptas a inquinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016353-55.2019.8.26.0577 -Voto no 30141
5
de nulidade as cláusulas do contrato, algo que aqui não se verifica.
Não
há
que
se
falar,
então,
em
apropriação indevida de verba da segurada do INSS, se o desconto conta
com amparo normativo e foi expressamente autorizado pela devedora,
como ocorre no caso concreto, muito menos em nulidade da cláusula
contratual em comento, sabido que o pagamento consignado facilita a
obtenção do crédito em condições mais vantajosas e, uma vez
autorizado, não pode ser suprimido pela vontade unilateral da devedora.
Incabível, por sua vez, a repetição de
indébito e o reconhecimento da ocorrência de dano moral, uma vez
ausente a prática de ilícito civil pelo banco.
Se de um lado é certo que coube à autora
procurar o banco e não o inverso - para obter o valor creditado em sua
conta, de outro, a contratação efetuada pelo banco goza de proteção
legal.
Importante consignar que consta na fatura
do cartão de crédito a realização de um saque, no valor de R$ 750,00
(setecentos e cinquenta reais), em 28/12/2015.
Desse modo, restou demonstrada a
existência de relação jurídica entre as partes, bem como a utilização do
produto pela autora a justificar os descontos efetuados a título de RMC.
Sobre o tema, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal:
“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Reserva de
margem consignável. Sentença de improcedência. Irresignação
da parte autora. Descabimento. Parte ré demonstrou a
contratação, com dados específicos da parte autora e do
negócio celebrado, alegando que teria sido celebrada em
terminal
eletrônico.
Argumentos
não
impugnados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016353-55.2019.8.26.0577 -Voto no 30141
6
especificamente pela parte autora em sede de réplica.
Contratação comprovada. Previsão contratual de cancelamento
a qualquer momento. Sentença mantida. Aplicação do art. 252
do RITJSP. Condenação em honorários advocatícios majorada
para 15% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade.
Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC.
Recurso não provido”.
(TJSP; Apelação Cível 1000152-04.2017.8.26.0077; Relator
(a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/08/2017; Data de Registro: 04/09/2017)
Posto isso, dá-se provimento ao recurso
para julgar a ação improcedente.
Diante do que restou decidido, a autora
arcará com as custas e as despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade concedida.
MARINO NETO
Relator